Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701829-36.2024.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: F DE L SANTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. DIVERGENTE DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO IDENTIFICADA. MORA. NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, como bem manifestou o magistrado, há necessidade de que a “notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário de modo a permitir a correlação inequívoca da operação”. 2. A incongruência dos dados já havia sido apontada na decisão interlocutória, sem que o apelante, em sua emenda à inicial, a tenha suprido com as informações necessárias. 2.1. Um print de tela que vincula o número do contrato da notificação aos dado do veículo alienado, só foi trazido aos autos, intempestivamente, na fase recursal, sendo, entretanto, de baixa eficácia probatória, vez que não consta qualquer anuência do devedor ou mesmo elementos de autenticidade, como logotipo e dados do próprio banco, pois, se trata de sistema utilizado pelas empresas de cobrança. 3. Diz a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. Por tudo, não há como certificar que a notificação extrajudicial de mora enviada corresponda inequivocamente ao contrato de crédito. 3.2. Como há muito firmado na jurisprudência, há necessidade de que as informações fornecidas na notificação devam corresponder exatamente às informações do contrato do financiamento e/ou da cédula de crédito bancário. 3.3. Sem os elementos apropriados e coerentemente alinhados, não há como se comprovar a mora. 3.4. Para a sua comprovação, a notificação extrajudicial deveria fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 4. Por fim, do que se apura dos elementos constituídos pelo apelante, a mora não foi devidamente comprovada, visto que os dados apresentados são conflitantes e o recorrente não atendeu oportunamente à determinação do Juízo para que emendasse a inicial, com o fito de elucidar a divergência detectada. 4.1. A anexação de print de tela, de um sistema interno de cobrança trazida no apelo para comprovar a mora e a correspondência do número do contrato aos dados do automóvel alienado, se mostra inoportuna e desprovida de consistência necessária à efetivação do lastro probatório da mora. 5. Portanto, a decisão do Juízo em indeferir a inicial sem resolução do mérito, sob os desígnios dos dispositivos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso I e IV e 485, inciso I, do CPC, foi correta. 6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a notificação acostada aos autos é suficiente para comprovar a constituição em mora da recorrida, pois ainda que haja divergência entre o número do contrato firmado e o da proposta entabulada entre as partes, estão presentes outras informações que permitem a identificação do débito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §2o, e 3a, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) do que se apura dos elementos constituídos pelo apelante, a mora não foi devidamente comprovada, visto que os dados apresentados são conflitantes e o recorrente não atendeu oportunamente à determinação do Juízo para que emendasse a inicial, com o fito de elucidar a divergência detectada. A anexação de print de tela de um sistema interno de cobrança, trazida no apelo para comprovar a mora e a correspondência do número do contrato aos dados do automóvel alienado, se mostra inoportuna e desprovida de consistência necessária à efetivação do lastro probatório da mora” (ID 60101254). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030